Tribunal: TJDFT
Processo: 0702812-67.2017.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONCESSÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PARTE RÉ CITADA POR EDITAL. PATROCÍNIO PELA CURADORIA ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ISENÇÃO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXEQUENDO. INCIDÊNCIA REFLEXA DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5o, LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Infere-se da referida leitura que a necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômico-financeira emana da própria Constituição Federal. Em complementação, o art. 99, § 2o, do CPC prevê que o Juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”.
2. Se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência dos apelantes, mas, sim, por sua condição de revéis citados por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça.
3. É dispensado o preparo de apelação interposta por réus citados por edital e substituídos processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC).
4. A apuração dos honorários advocatícios deve cingir-se aos estritos parâmetros constantes do título executivo judicial. Se a sentença fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação, a incidência da porcentagem estipulada pelo magistrado somente ocorrerá após a devida atualização do débito, que, em se tratando de saldo devedor decorrente de contrato de abertura de crédito, implicará a incidência de correção monetária, segundo o índice do INPC, desde a data do ajuizamento da ação monitória, e de juros de mora de 1% ao mês, sobre o valor do referido saldo devedor, desde a citação até a data do ajuizamento da ação de cumprimento de sentença.
5. A pretensão recursal, no sentido de aplicar juros moratórios somente após o trânsito em julgado da decisão, em cumprimento de sentença, possui aplicabilidade nas hipóteses em que a verba honorária é arbitrada em quantia certa, conjuntura que não se amolda ao caso vertente, consoante exegese do art. 85, § 16, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários não majorados em razão de o recurso ter sido interposto pela Curadoria de Ausentes.